Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713843-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: CHARLESTON WESTON DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO GM S.A em face de CHARLESTON WESTON DE MENEZES, contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de Busca e Apreensão determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp no 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, facultando à parte converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva. Nas razões recursais, o Agravante sustenta a admissibilidade do instrumento, sob o argumento de que haveria inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e de que o STJ já teria decidido por afastar a determinação de sobrestamento dos feitos a respeito do tema 1.132. Assevera que o envio da notificação ao endereço informado no contrato pelo devedor é suficiente para comprovar a constituição da mora, ainda que a notificação tenha sido recebida por terceiro. Requer, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão e a sua reforma. Preparo recolhido (ID no 45689240) Efeito suspensivo deferido (ID no 45865692) Parte agravada não intimada, pois, a relação processual não foi aperfeiçoada na origem. É o relatório. O objeto do presente recurso consiste na reforma da decisão que considerou inválida a notificação extrajudicial, bem como determinou a suspensão do feito em razão da tramitação de recurso repetitivo no STJ em face do tema 1.132. Ocorre que o juízo de origem reconsiderou a decisão agravada nos seguintes termos (ID 50319944): "1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo lastreada no Decreto-Lei n.o 911, de 1969. 2. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora. 3. Ocorre que, em decisão recente, em 9.8.2023, quanto ao Tema 1132 STJ, a Segunda Seção, por maioria, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." 4. Assim, a despeito do entendimento pessoal desta Magistrada, em obediência hierárquica, revejo a decisão de ID 150938503 e reconheço como comprovada a mora do devedor pela notificação de ID 119190383. 5. Presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 6. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 7. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 8. Desde já, cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 9. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG). 10. Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido e já tendo sido vendido o veículo objeto da lide, será condenada no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). 11. Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. 12. Promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). 13. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos juntados estão com prazo de validade expirado. 14. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõem os artigos 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC. 15. Comunique-se ao Douto Desembargador Relator do AGI n° 0713843- 19.2023.8.07.0000. 16. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 17. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação e de ofício. Diante da reconsideração da decisão agrava, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Assim, o reconhecimento da perda do objeto desta apelação cível é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Portanto, sem utilidade a apreciação do presente recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Retire-se o feito de pauta. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023 16:00:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador